Tribunal: TJDFT
Processo: 0703541-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA E NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DANO MORAL E MATERIAL. INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em sede de responsabilidade civil, o dever de indenizar pressupõe a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente. Exige-se, para esse fim, portanto, a existência de, pelo menos, três elementos, quais sejam, o dano, a conduta e o nexo causal. 1.1 Verifica-se assim que, quanto à responsabilidade da Administração Pública, quando se trata de omissão, adota-se a teoria subjetiva, em que se impõe à parte ofendida a demonstração de que o dano é consequência direta da culpa da má-prestação do atendimento ou inexistência de um serviço afeto à Administração.
2. Eventual responsabilidade pela omissão no adequado tratamento da apelante é de natureza subjetiva e demanda a demonstração do dano, do nexo de causalidade, e do elemento culposo.
3. O conjunto probatório formado não é suficiente para comprovar os fatos a que alude o apelante, tampouco suas consequências jurídicas, não tendo, portanto, atendido o comando constante do art. 373, I, CPC. 3.1. O que se vê, em verdade, é que a sequela sofrida pelo apelante, ao que tudo indica, decorreu das próprias lesões geradas pelo acidente ocular, tendo sido, inclusive, agravada pela demora na busca de assistência médica pelo próprio apelante.
4. Recurso conhecido e desprovido.